Tribunal: TJMT
Processo: 1040645-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040645-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO FRANCISCO DE SIQUEIRA - CPF: 058.158.389-26 (ADVOGADO), OLGA BUENO DE FARIAS - CPF: 277.386.391-72 (EMBARGADO), KEILA ROSA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 994.019.751-91 (EMBARGADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (EMBARGANTE), CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.291.588/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL IMPLÍCITA. PREPARO. PAGAMENTO EM DOBRO CERTIFICADO PELO DEJAUX. REGULARIDADE. REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte agravada alegando omissão no acórdão quanto à preliminar de deserção, sustentando insuficiência no recolhimento do preparo em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão resume-se a verificar se houve omissão no acórdão ao não tratar expressamente da preliminar de deserção e se o preparo foi devidamente recolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do recurso acarreta a admissão implícita dos pressupostos recursais. Ademais, a regularidade do preparo foi atestada por certidão do Departamento de Controle e Arrecadação (Id. 349788358), confirmando o recolhimento em dobro conforme a legislação aplicável à época da distribuição da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O julgamento de mérito do recurso pressupõe a análise positiva da admissibilidade, não havendo omissão quanto ao preparo, mormente quando certidão técnica do Tribunal atesta a regularidade do recolhimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
d
e
u parcial provimento ao Recurso
apenas para
“
determinar o imediato desbloqueio das verbas de natureza alimentar bloqueadas nas contas das agravantes, independentemente do trânsito em julgado, mantendo-se, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos
”
.

A embargante
aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da preliminar de deserção suscitada em contraminuta.

Sustenta que o acórdão não apreciou a alegação de insuficiência do preparo recursal, o qual deveria ter sido recolhido em dobro conforme determinação anterior.

Argumenta que o valor pago de R$311,76 seria insuficiente, impondo-se o reconhecimento da deserção e a consequente anulação do julgamento de mérito (Id. 345136365).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, arguida em contraminuta, sob o fundamento de que o preparo recolhido em dobro seria insuficiente.

Contudo,
esta
Câmara considerou, ainda que de forma implícita, preenchidos os requisitos extrínsecos, dentre os quais o preparo. A ausência de menção expressa a cada ponto da admissibilidade não configura omissão quando o resultado do julgamento demonstra a aptidão do recurso para produzir efeitos.

Além disso, o
Departamento de Controle e Arrecadação deste Tribunal certificou expressamente no Id

349788358

que
"em 25/11/2026 foi efetuado o pagamento emdobrodo preparo referente ao Recurso de Agravo de Instrumento, conforme a Guia n. 51515, juntada no id. 331293898 em cumprimento ao comando judicial de id.330711869"
.

Dessa forma, não há vício a ser sanado. A regularidade do preparo foi verificada e certificada pelo órgão técnico, e o julgamento do mérito ratificou a admissibilidade do recurso. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o processamento do agravo, o que não autoriza a via dos
aclaratórios
.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026